Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. Não se admite o exame de provas na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
2. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de estupro de vulnerável.
3. Ordem denegada.